Tribunal: TJMT
Processo: 0016554-13.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016554-13.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIO JUNIOR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 036.996.691-06 (EMBARGANTE), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), SILVIO JUNIOR FERREIRA SILVA - CPF: 012.730.521-10 (EMBARGANTE), MANOEL SILVA DA CONCEICAO - CPF: 037.459.143-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia do embargante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. O recorrente alega a existência de omissão no julgado, sustentando que a decisão colegiada não se manifestou sobre a tese de que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo. Requer, assim, a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e impronunciar o acusado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por, supostamente, não ter enfrentado a tese defensiva de que a pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos informativos da fase policial, sem corroboração por provas judicializadas.

III. Razões de decidir:

3. O vício da omissão não se configura, pois o acórdão embargado foi claro ao assentar que os indícios de autoria estavam evidenciados por depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na judicial. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo da decisão, que considerou presentes os elementos judicializados suficientes para sustentar a pronúncia.

4. A pronúncia não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em um conjunto de indícios corroborados judicialmente, incluindo depoimentos de testemunhas e do agente policial, os quais, somados aos elementos da fase investigativa, formam um arcabouço probatório suficiente para a fase de admissibilidade da acusação, cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri.

5. Os embargos de declaração constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão, não se prestando à
revaloração
do acervo probatório, mas tão somente a sanar os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que, ao manter a sentença de pronúncia, fundamenta a existência de indícios de autoria em elementos probatórios colhidos tanto na fase investigativa quanto na judicial, configurando a alegação em contrário mero inconformismo com o mérito da decisão, o que escapa aos estreitos limites dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 155,
413,
414 e 619. CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 646.959/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
23/08/2021.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1962306/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
25/04/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.o
0016554-13.2014.8.11.0042
, em que figura como apelado o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio do qual
esta
Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de pronúncia.

O embargante sustenta a existência de
omissão
no v. acórdão combatido. Em síntese, alega que a decisão colegiada não teria se manifestado expressamente sobre a tese defensiva de que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, requereu o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando o vício apontado, seja reformado o acórdão, com a concessão de efeitos infringentes para determinar a impronúncia do acusado, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

Intimado a se manifestar, o embargado, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos
aclaratórios
, sob o fundamento de que o embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretende, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Os presentes embargos de declaração são cabíveis, porquanto opostos em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, e tempestivos, uma vez que a defesa foi intimada da decisão em 24/03/2025 e protocolizou o recurso na mesma
data,
observando o prazo de 2 (dois) dias previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, vício que, se presente, autoriza o manejo dos
aclaratórios
para fins de integração do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

A omissão, como cediço, configura-se quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado, seja por requerimento da parte, seja de ofício.

A defesa alega que o acórdão, ao manter a pronúncia, não enfrentou o argumento central de sua tese defensiva: a suposta ausência de indícios de autoria judicializados, com a decisão de primeiro grau e, por consequência, o acórdão que a manteve, fundamentando-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Contudo, uma análise detida do acórdão embargado e dos fundamentos que o sustentam revela que, embora de forma concisa, a questão foi devidamente apreciada, concluindo-se pela presença de um conjunto probatório suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação.

A tese defensiva, centrada na premissa de que a decisão se ampara exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não se sustenta diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que estas não possuam a robustez exigida para um decreto condenatório.

O acórdão embargado, cuja ementa ora se transcreve para contextualizar a discussão, assim dispôs:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRETENSA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA EXTREMA. ESPANCAMENTO COLETIVO SEGUIDO DE MORTE. AGRESSÕES MÚLTIPLAS COM MURROS, CHUTES, PAULADAS E PEDRADAS. EXCLUSÃO
SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. [...] Alegam ausência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia e, subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. [...] Existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir: A materialidade do crime foi demonstrada por boletim de ocorrência, laudo pericial e demais provas documentais e testemunhais. Os indícios de autoria restaram evidenciados pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, incluindo confissão parcial de um dos recorrentes e relatos de testemunhas presenciais. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo necessária a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal da responsabilidade penal (
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a sentença de pronúncia, submetendo os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese firmada: Na fase de pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.
”

Como se vê, o acórdão foi claro ao afirmar que os
indícios de autori
a
estavam evidenciados "pelos depoimentos colhidos na fase investigativa
e judicial
".

A questão a ser dirimida, portanto, não é a ausência de manifestação, mas o inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão, que considerou existentes elementos judicializados para sustentar a pronúncia.

Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar a justiça da decisão ou a
revalorar
o acervo probatório, mas tão somente a sanar os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ainda que assim não fosse, e para que não reste qualquer dúvida ou alegação de negativa de prestação jurisdicional, cumpre detalhar os fundamentos que afastam a tese defensiva e que, implicitamente, já alicerçaram o acórdão embargado.

A decisão de pronúncia, conforme pacificamente assentado na doutrina e na jurisprudência, constitui um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito de homicídio qualificado encontra-se robustamente comprovada por meio do Laudo Pericial de Necrópsia, que atestou como causa da morte da vítima Manoel Silva da Conceição o
"Traumatismo Crânio Encefálico
"
produzido por
"Instrumento Contundente
"
,
especificamente
"Pedrada"
, o que se alinha à narrativa fática de que a vítima foi linchada e agredida com pedras.

No que tange aos
indícios de autoria
em desfavor do embargante FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA SILVA, o argumento de que não há provas judicializadas que apontem para sua participação não prospera.

É verdade que algumas testemunhas, em juízo, apresentaram versões parcialmente divergentes ou se mostraram reticentes em comparação com seus depoimentos na fase policial. Todavia,
remanescem elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório que, em uma análise perfunctória, típica desta fase, são suficientes para justificar a pronúncia.

O depoimento judicial da testemunha
Daniel do
Bomdespacho
da Cruz
, embora indireto, é de extrema relevância.

Ao ser questionado em audiência pelo representante do Ministério Público se as pessoas da localidade comentavam que FÁBIO teria matado a vítima a pedradas, a testemunha, após certa hesitação, confirmou:
"É, falaram, mas eu não sei se foi o Fabinho
"
,
e, ao ser novamente instado, reiterou:
"É, ali comentava, porque ele era uma pessoa que era mais, mais perigoso ali"
.

O

testemunho
produzido em audiência, sob as garantias processuais, e constitui
, aparentemente,
um indício que não pode ser sumariamente desconsiderado nesta fase. A valoração definitiva de tal depoimento é matéria de competência do Conselho de Sentença.

De forma complementar, o depoimento judicial de
Jennifer Victória Gonçalves da Silva
, enteada do corréu Silvio, é peça-chave para a construção do quadro indiciário.

Em juízo
,
ela confirmou que a vítima, em aparente fuga, tentou adentrar em sua residência e que ela imediatamente comunicou o fato ao seu padrasto
. Mais importante, ao ser questionada sobre o que Silvio lhe contou a respeito do crime, ela afirmou em juízo que ele admitiu ter estado no local no exato momento das agressões, relatando:
"Ele fala que ele foi lá no momento, mas que ele não ajudou, ele fala que outras pessoas jogaram pedra, essa é a versão que ele passa pra mim"
.

Esta confirmação judicial da presença do corréu Silvio no local e momento do crime, presenciando as agressões
("outras pessoas jogaram pedra")
, confere
,
em tese
,
um lastro de verossimilhança e corroboração judicial à detalhada confissão extrajudicial do próprio Silvio (ID
245437673
).

Nessa confissão, Silvio não apenas admite sua própria participação, como descreve pormenorizadamente a atuação do embargante FÁBIO, afirmando que, ao chegar ao local do tumulto, viu que

"o 'FABINHO',
e também
o vulgo 'KIKE', estavam agredindo a vítima, sendo que o 'FABINHO' batia com paus e pedras, e diante disso o interrogado também agrediu a vítima com chutes e murros"
.

Portanto, o depoimento judicializado de
Jennifer
, em tese,
serve como um elo probatório que conecta e reforça a credibilidade da prova inquisitorial, trazendo-a para o âmbito do processo judicial de forma indireta, mas significativa.

Além disso, o depoimento do
investigador de polícia Orlando Lucas dos Santos
, prestado em juízo, corrobora a existência de indícios.

O agente público, sob o crivo do contraditório, detalhou as diligências investigatórias e relatou que, em conversas com moradores do local, estes,
embora temerosos de se identificar formalmente por medo de
represálias,
apontaram o envolvimento do embargante FÁBIO, descrevendo-o como um dos principais agressores,
"
que
tava
mais abrasado, mais feroz"
, em retaliação à suposta tentativa de estupro contra sua mãe,
Jocinilia
.

Por fim, a própria genitora do embargante, a Sra.
Jocinilia
Rodrigues de Almeida
, embora em juízo tenha modificado sua versão para negar a participação direta de FÁBIO no homicídio, confirmou judicialmente a ocorrência da agressão que sofreu por parte da vítima e o fato de que, logo em seguida, seu filho chegou à sua residência e lhe informou:
"pegaram o cara lá embaixo"
.

A retratação parcial em juízo, especialmente quando confrontada com sua declaração contundente na fase policial
,
onde atribuiu ao filho a frase
"mãe pegamos o cara que fez isso com a senhora, ele também tentou estuprar uma menina, daí o pai da menina chegou no local e o bagulho ficou louco
"
,

aparentemente
,
gera uma controvérsia fática que, por determinação legal, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Compete aos jurados, e não a esta Corte em sede de embargos, decidir qual das versões apresentadas pela testemunha lhes parece mais crível e fidedigna.

Destarte, é inequívoco que a pronúncia de FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA SILVA não se assenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, como alega a defesa.

Pelo contrário, está amparada em um conjunto de indícios
,
depoimentos judiciais de testemunhas, ainda que indiretos ou parcialmente retratados, e o depoimento de agente policial que, somados e contextualizados com as provas colhidas na fase investigativa,
aparentemente
,
formam um arcabouço probatório
,
em tese,

suficiente para atender aos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A tarefa de sopesar tais indícios, confrontar as versões, dirimir as controvérsias e proferir um veredicto definitivo sobre a culpabilidade é de competência constitucional e exclusiva do Tribunal do Júri.

Ademais, é importante destacar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia pode se basear em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por outros elementos produzidos em juízo. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
é firme no sentido de que a pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por outras provas produzidas na fase judicial
. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou que a pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A análise da alegação de que a pronúncia estaria baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido." (
AgRg
no HC 646.959/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
23/08/2021)

O acórdão embargado, ao manter a decisão de pronúncia,
não incorreu em omissão
, mas aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica de que, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a submissão do acusado a julgamento popular é medida impositiva.

A pretensão do embargante, a rigor, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reexame do mérito da causa, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

C
onforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, o que não ocorre na espécie. 2. O acórdão embargado - bem como o relativo ao julgamento do agravo regimental - não está maculado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 3.
O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não viabiliza a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e a certificação do trânsito em julgado, caso não haja a interposição de recurso extraordinário." (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1962306/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
25/04/2022)

No caso em análise, o que se verifica é que o embargante, sob o pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que este Tribunal faça nova valoração das provas para concluir pela impronúncia. Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que possuem finalidade integrativa, e não substitutiva.

É importante ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 155 do Código de Processo Penal, autoriza o julgador a formar sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando obrigado a analisar todos os argumentos das partes, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto, CONHEÇO e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025